Tribunal: TJSP
Processo: 1077892-08.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Integração da decisão para analisar as teses de ilegitimidade passiva ad causam e de ofensa à coisa julgada. Questões examinadas e afastadas. Erro material. Inocorrência. Manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que reconheceu aplicação do prazo prescricional decenal. Prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Integração da decisão para analisar as teses de ilegitimidade passiva ad causam e de ofensa à coisa julgada. Questões examinadas e afastadas. Erro material. Inocorrência. Manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que reconheceu aplicação do prazo prescricional decenal. Prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes UNIVET S.A. INDUSTRIA
VETERINARIA, VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA, GIULIANA DE GODOY RIBEIRO, VERA MARIA
LAURINDA DE GODOY MOREIRA E COSTA RIBEIRO e BRUNO DE
GODOY RIBEIRO, são embargados SARA DE SOUZA RAMOS,
RODRIGO RAMOS ROVIRALTA e GONÇALO RAMOS ROVIRALTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), ALEXANDRE
LAZZARINI, FORTES BARBOSA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
2
1.a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1077892-08.2013.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: UNIVET S/A INDÚSTRIA VETERINÁRIA e OUTROS
EMBARGADOS: SARA DE SOUZA RAMOS e OUTROS
Voto no 9596
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Integração da
decisão para analisar as teses de ilegitimidade
passiva ad causam e de ofensa à coisa julgada.
Questões examinadas e afastadas. Erro material.
Inocorrência. Manifestação de inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, que
reconheceu aplicação do prazo prescricional
decenal. Prequestionamento. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 498/533, que DEU PROVIMENTO à
apelação interposta pelos autores, ora embargados.
O v. acórdão afastou a prejudicial de
prescrição, por reconhecer que o prazo aplicável ao caso em tela seria o
decenal, e condenou os réus ao pagamento de valores que serão
apurados em posterior fase de liquidação de sentença.
Por entenderem que o julgado encontra-
se eivado de vícios passíveis de correção por meio de embargos
declaratórios, os apelados opuseram o presente recurso.
Alegam os embargantes que não foram
apreciadas as alegações feitas em relação à violação da coisa jugada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
3
à ilegitimidade passiva dos corréus, Univet S/A, Vetnil Indústria e Comércio
de Produtos Veterinários Ltda e Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e
Costa Ribeiro, expressas nas contrarrazões de apelação.
Afirmam, ainda, haver erro material, pois o
v. acórdão deixou de considerar que os requerentes moveram anterior
ação em face dos requeridos, ora embargantes, feito que teve, por
consequência, a interrupção do curso do prazo prescricional. O último
pronunciamento judicial proferido em referida demanda transitou em
julgado em 03.03.2010, motivo pelo qual, aplicado o prazo prescricional
trienal, entendem operada a prescrição da pretensão condenatória.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumentam em suas razões recursais, pugnam pelo acolhimento dos
embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Por
fim, pedem o prequestionamento dos artigos 202 e 206, § 3o, inciso IV, do
Código Civil.
Intimados para resposta, os embargados
apresentam contrarrazões recursais (fls. 8/15).
É o relatório do necessário.
1.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelos apelados comportam parcial provimento.
2.
O acórdão embargado, por um
lapso, deixou de enfrentar expressamente a tese de ilegitimidade passiva
da Univet S/A, Vetnil Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda e
Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro, bem como a
alegação de ofensa à coisa julgada.
3.
Quanto
à
preliminar
de
ilegitimidade passiva ad causam da Univet S/A, mostra-se evidente a sua
pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, uma vez que é a
beneficiária patrimonial direta do alegado enriquecimento ilícito. Não
tendo os compradores das ações efetuado o destaque do imóvel do
patrimônio da Univet S/A, tampouco pago pela sua aquisição e locação,
a beneficiária direta é a própria companhia e os beneficiários indiretos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
4
seus acionistas.
Já a Vetnil Indústria e Comércio de
Produtos Veterinários Ltda e Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e
Costa Ribeiro são garantidores do contrato firmado, figurando como
fiadores, a teor da cláusula IV (fl. 70). A fiança de Vera Maria contou com a
expressa anuência de seu cônjuge João Carlos Ribeiro, que além de seu
espólio figurar no polo passivo da demanda, também atuou no mesmo
contrato como representante legal da Vetnil.
Os
fiadores,
segundo
tal
cláusula
IV
garantem “a obrigação assumida pelos COMPRADORES pela totalidade
da dívida e, também, pela assunção do passivo da empresa e demais
encargos oriundos do valor da venda e do passivo assumido, caso esta
não a cumpra...” É evidente que o passivo da Vetnil, que, como já dito, foi
a beneficiária direta do enriquecimento ilícito, que decorreu do não
cumprimento do negócio feito, objeto do referido contrato, está abrangido
pela garantia dos fiadores, com base na cláusula, cuja transcrição parcial
foi feita.
Anote-se que a C. 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, no julgamento da apelação cível no.
0108581-86.2012.8.26.0100, envolvendo outro vendedor de participações
societárias da Univet S/A, Jaime Roviralta, cuja pretensão baseou-se na
mesma causa de pedir, já havia se posicionado em favor do
reconhecimento da legitimidade passiva da Univet: “... Inicialmente afasta-
se a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela Univet, porquanto
uma vez que eventual reparação poderia refletir no seu patrimônio,
corretamente, deve estar no polo passivo da ação.”
Assim,
não
procede
a
alegada
ilegitimidade passiva das embargantes Univet S/A, Vetnil Indústria e
Comércio de Produtos Veterinários Ltda e Vera Maria Laurinda de Godoy
Moreira e Costa Ribeiro.
4.
No que tange à alegada ofensa à
coisa julgada, alegam os embargantes que em outra ação cuja decisão
transitou em julgado reconheceu-se a nulidade de pleno direito das
disposições contratuais. Todavia, a tese defendida pelos apelados não
merece prosperar, na medida em que não houve o reconhecimento da
nulidade de todo o contrato, mas apenas de algumas cláusulas nele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
5
inseridas, não prejudicando a pretensão formulada na exordial. Ademais,
ainda que não fosse o caso, importante consignar que não haveria se falar
em afronta à coisa julgada, pois esta somente recai sobre a parte
dispositiva da decisão, e não sobre as questões analisadas no bojo da
fundamentação.
Nestes dois pontos (ilegitimidade passiva e
violação ofensa à coisa julgada), portanto, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuição
de efeitos infringentes.
5.
Por
sua
vez,
em
relação
à
alegação de erro material, vislumbra-se mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento.
Sob o pretexto de retificação de erro
material, buscam os recorrentes encetar nova discussão da controvérsia
jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas para integrar
a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não
se
admitem
embargos
de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para
obter sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses
dos embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não se enquadra na hipótese de cabimento dos embargos
de declaração para retificação de erro material. Os embargantes tentam
por meio da oposição dos presentes embargos a modificação do
entendimento firmado de que a prescrição da pretensão autoral deve
ocorrer não no prazo decenal (artigo 205 do CC), mas no trienal (artigo
206, § 3o, inciso IV, do CC).
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
6
O
julgado
foi
claro
ao
expor
os
fundamentos pelos quais entendeu pela aplicação do prazo prescricional
de dez anos para o caso em apreço, deixando de acolher a tese
defendida pelos apelados de prescrição da pretensão autoral, dado o
transcurso de mais de três anos do surgimento da pretensão condenatória.
O fato de ter ocorrido, ou não, a
interrupção do curso do prazo prescricional com o ajuizamento da ação
de obrigação de fazer (fls. 138/141), cujo trânsito em julgado ocorreu em
03/03/2010, em nada altera a solução da controvérsia, pois a prescrição,
reconhecida pela sentença, foi afastada tão somente por conta da
aplicação do prazo decenal. Ou seja, reconheceu-se que a prescrição da
pretensão formulada na petição inicial não se opera em três anos, como
apontado na sentença, mas em dez anos (art. 205 do CC).
Dessa forma, aplicado o prazo decenal,
com ou sem a interrupção apontada pelos embargantes, não há se falar
em prescrição da pretensão condenatória. Para manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento, deverá a parte interessada
a fazer uso dos mecanismos processuais adequados, já que este não é o
escopo dos embargos de declaração.
6.
Convém anotar que a Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos
de declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão
é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além
disso,
não
houve
negativa
de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou
constitucionais, mas apenas a interpretação das normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 9596
7
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
7.
Sendo
assim,
integra-se
o
v.
acórdão para examinar e afastar as teses de ilegitimidade passiva e de
ofensa à coisa julgada.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO